Tribunal: TJSP
Processo: 1500208-92.2020.8.26.0426
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da pena – Agravante da

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da pena – Agravante da reincidência – Nova penalização de situação pela qual o agente já teria sido anteriormente responsabilizado – Bis in idem pela ocorrência de projeção de pena já cumprida sobre outra não caracterizado – Entendimento em consonância com o princípio da individualização da pena e a CF/88
Não cabe afastar a agravamento da pena pela reincidência, sob a alegação de que estar-se-ia penalizando novamente a mesma situação, projetando-se uma pena já cumprida sobre outra. A agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, não configura bis in idem, sendo antes norma de aplicação obrigatória, que não pode ser desconsiderada pelo Magistrado por ocasião da dosimetria da pena, mesmo porque atende ao princípio de sua individualização, ao diferenciar aquele que até então era primário daquele que persistiu em uma carreira criminosa. Dispensar idêntico tratamento a ambos, em tais casos, simplesmente violaria a aplicação do princípio da igualdade, uma vez não estarem eles na mesma situação.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Furto qualificado – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.